Tribunal: TJDFT
Processo: 0748530-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Motivação fútil. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente pronunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, II, do Código Penal. Alegação de legítima defesa. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Emerge dos autos a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, em circunstâncias ainda não esclarecidas, supostamente efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, sendo que um deles o acertou e causou-lhe a morte. O paciente portava uma arma de fogo e, após um desentendimento com a vítima, atirou contra ela em local de grande aglomeração de pessoas, no momento em que ocorria uma festa, circunstância que demonstra a periculosidade concreta do agente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.